Tribunal: TJDFT
Processo: 0738419-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 7a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo N. 0738419-44.2021.8.07.0001 Apelante HERALDO JOSE TAVARES SANTOS, CLEUSA DE FATIMA ALVES DIAS TAVARES SANTOS Apelado ALABARCE ENGENHARIA LTDA Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Afirmo impedimento em razão de parentesco com magistrado que atuou nos autos principais (ID 40017543). À Secretaria para cumprimento das disposições regimentais pertinentes. Brasília, 11 de fevereiro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator